Tribunal: STF
Processo: HC 240191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8. Agravo regimental desprovido.